Tribunal: TJDFT
Processo: 0733323-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. AQUISIÇÃO DIRETA PELO BENEFICIÁRIO. COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS. RESOLUÇÃO No 4/2006, DO CMED. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFETAR-SE A ÓRBITA JURÍDICA DE TERCEIRO.
1. Consoante os arts. 1o e 2o, ambos da Resolução no 4/2006, da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, “as distribuidoras, as empresas produtoras de medicamentos, os representantes, os postos de medicamentos, as unidades volantes, as farmácias e drogarias deverão aplicar o Coeficiente de Adequação de Preço - CAP ao preço dos produtos definidos no art. 2o desta Resolução, sempre que realizarem vendas destinadas a entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, inclusive quando o produto for comprado por força de ação judicial.
2. Contudo, não se pode extrair de tal resolução a aplicabilidade do CAP na compra feita pelo particular com recursos públicos que foram objeto de sequestro para garantir a efetividade da medida, seja por não estar compreendida na definição contida na norma jurídica, seja pela impossibilidade de sujeitar-se o terceiro às determinações exaradas em processo do qual não faz parte.
3. Assim, a compra do medicamento para garantir o fornecimento futuro, em atendimento à decisão judicial, deve ser providenciada pelo próprio Distrito Federal, sendo certo que eventual recusa do fornecedor em conceder o percentual de desconto é matéria que foge do escopo da decisão e deve ser tratada pelas vias próprias, se o caso.
4. Agravo de instrumento não provido.